Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-25.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ADOÇÃO AVOENGA. ADOTANDA MAIOR DE IDADE. VEDAÇÃO LEGAL. STJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pedido de reconhecimento socioafetivo não foi objeto de análise pelo juízo a quo, razão pela qual não deve ser admitido nesta sede recursal. Recurso parcialmente conhecido.
2. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença pela qual indeferido o pedido de adoção formulado por avós em relação à neta, maior de idade. 2.1. O cerne recursal consiste em definir se é possível a adoção de neta, maior de idade, por seus avós.
3. O art. 42, §1o do ECA veda expressamente a adoção por ascendentes. 3.1. O STJ admite a flexibilização da vedação à adoção avoenga em hipóteses excepcionais, desde que preenchidos requisitos específicos, dentre eles: a menoridade do adotando, o exercício exclusivo das funções parentais pelos avós desde o nascimento e a inexistência de conflito familiar (REsp 1.587.477/SC, Rel. Ministro Nome, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 27/08/2020). 3.2. Na hipótese, a adotanda já era maior de idade à época do ajuizamento da ação, o que afasta a possibilidade de flexibilização da norma. Além disso, não restou demonstrado o exercício exclusivo das funções parentais pelos avós desde o nascimento da adotanda.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.